Tribunal: TJES
Processo: 5000171-96.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000171-96.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: VALDEMIRO ANTONIO DA PAIXAO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000171-96.2019.8.08.0068

RECTE.:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RECDO.:
VALDEMIRO ANTONIO DA PAIXAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.

FRAUDE.
MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 42 CDC
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
PROVID
O EM PARTE
.
APLICACAO DA TAXA SELIC NA ATUALIZACAO DA CONDENACAO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3999242).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3999237
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3999225
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação, identificado pelo contrato n.º 195486169;
b)

condenar a parte requerida a indenizar
à

parte autora
Valdemiro Antônio da Paixão,
a título de dano moral, no montante de R$ 3.000,00 (três

mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ)

e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso);

c)

condenar a parte requerida a
ressarcir à

parte autora a título de repetição do indébito, o montante de
R$ 18.176,40

(dezoito mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula
43

do STJ)

e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso).

”

Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito e validade de eventual negocio jurídico c/c repetição de indébito e pedido de danos morais
, sob argumento que a requerida teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário do autor de forma unilateral.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu
a ilegalidade no negócio jurídico, assentando que não fora o autor quem o celebrou, mas terceiro
fraudulento
, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de
má-fé praticada no negócio jurídico, tratando-se apenas de engano justificável,
pugnando
pelo afastamento da aplicação do

art.42 , § único do CDC, postula ainda a requerida/
recorrente que a condenação seja atualizada com base na taxa de juros SELIC.

Inicialmente, insta
consignar
que se encontra preclusa a discussão acerca da legalidade do contrato nº
195486169, vez que não é objeto do recurso, devendo perquirir-se apenas se houve má-fé da instituição bancária ré e da aplicação, ou não, da taxa de juros pretendida por esta.

Dito isto, em que pese as alegações recursais de ausência de má-fé praticada pelo recorrente, entendo que tal tese não deve prosperar, isso porque, á luz da súmula 479/STJ, agiu o banco de forma descuidada e negligenciosa a medida em que permite – ou não impede – que terceiros celebrem contratos de empréstimo em nome de seus clientes,
acarretando
extremo prejuízo financeiro e desgaste mental às vítimas (que na
maioria
das vezes são hipossuficientes), que nada tem a ver com a situação,
tendo que provar judicialmente sua inocência, em especial por se tratar
de evidente relação consumerista,
na qual se conhece do poderio
económico
, tecnológico e técnico da instituição para impedir a fraude,
atuando, dessa forma, de forma contrária à boa-fé objetiva, violando os deveres da colaboração, da transparência, da cooperação
e da
lealdade, motivo pelo qual se mantém a aplicação do
art.42 , § único do CDC
no caso em apreço.

Súmula 479/ STJ
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Noutro giro, e
n
tendo que com sorte a recorrente na postulação da aplicabilidade da taxa de juros SELIC na atualização da condenação, isso porque, a luz do artigo 406 do Código Civil pátrio,
quando não se estipula taxa para correção de valor de condenação,
e, em
consonância com o, aplicar-se-á a taxa SELIC na condenação imposta, nos mesmos moldes
(datas)
de juros e correção monetária

Artigo 406 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

RECURSO ESPECIAL Nº 1752361 - MG

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de

responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Ante ao exposto,

CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para determinar que se fixe a taxa de juros SELIC como base de cálculo para atualização de valor da condenação.
Mantido os demais termos da r.sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É
c
omo
v
oto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.